Tribunal: STF
Processo: EP 85
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FELIPE FERES NASSAU, decorrente da Ação Penal 1.082/DF, julgada parcialmente procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 3 (três) anos, sendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/10/2024.
Em virtude do trânsito em julgado da referida Ação Penal 1.082/DF, determinei a prisão e o início do cumprimento das penas de reclusão e de detenção, em regime aberto, em relação ao réu FELIPE FERES NASSAU (CPF n.º 003.032.511-07), fixadas, nos termos do artigo 115 da Lei de Execução Penal, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias, as seguintes condições específicas:

(i) Demonstração de exercício de atividade laborativa lícita;
(ii) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, já em uso, conforme artigo 146-B, VI, da Lei de Execução Penal, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;
(iii) Obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, às segundas-feiras, ou dia útil subsequente, em caso de feriado, para informar e justificar suas atividades;
(iv) Proibição de ausentar-se da comarca em que reside, sem autorização judicial, mantido o cancelamento dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, assim como a obrigação de entrega dos passaportes ao Juízo da Execução da Comarca de origem;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos nos processos correlatos, qualquer que seja a fase em que se encontrem, por qualquer meio de comunicação.

No mesmo ato, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, responsável pela fiscalização das medidas anteriormente impostas, a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado FELIPE FERES NASSAU, bem como a fiscalização e acompanhamento do cumprimento da pena fixada (eDoc. 281, AP 1.082/DF).
Em 7/11/2024, foi realizada audiência de custódia e admonitória, por videoconferência, com a expedição, ao final, de ofício liberatório ao custodiado FELIPE FERES NASSAU (eDoc. 292).
Em 19/11/2024, o Juízo da Execuções Penais do Distrito Federal informou que “o Distrito Federal conta com três diferentes Varas com competência para a execução penal”, bem como que “a execução das penas em regime aberto é competência jurisdicional da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA” (petição STF nº 152215/2024).
Ao final, requereu autorização para o encaminhamento dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA (eDoc. 122), o que deferi em 25/11/2024 (eDoc. 125).
Em 2/12/2024, a Defesa requereu a detração da pena e a revogação do monitoramento eletrônico (eDoc. 133).
Em 16/12/2024, a Procuradoria-Geral da República informou que “a ausência de dados essenciais impede, nesta oportunidade, o adequado exame da execução referente à condenação criminal de Felipe Feres Nassau e, por conseguinte, a correta apreciação dos pedidos por ele formulados, sendo necessária melhor instrução do feito”, bem como salientou que a intimação do condenado após o trânsito em julgado da condenação “para pagar a pena de multa de forma voluntária e, em caso de não adimplemento, caberá ao Ministério Público cobrar, de forma coativa, a sanção patrimonial”. Ao final, requereu a realização de diligências (eDoc. 140).
Em 19/12/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei que:

i) Fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA, para que apresentasse informações detalhadas e atualizadas sobre o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao condenado FELIPE FERES NASSAU, CPF n.º 003.032.511-07, no julgamento da Ação Penal 1.082/DF, com cópia integral da respectiva execução penal;
ii) A intimação dos advogados constituídos por FELIPE FERES NASSAU, para efetuarem, voluntariamente, o pagamento do valor corresponde à multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado;
iii) Que, em caso de não pagamento voluntário, os autos fossem encaminhados à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, extraindo-se a certidão do acórdão condenatório com remessa à Procuradoria-Geral da República.

O Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF) informou que (eDoc. 155):

“Diante do regime inicial fixado na condenação, o Juízo da VEP/DF determinou a redistribuição dos autos a esta Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA/DF, conforme decisão de mov. 166.1. Assim, os autos foram recebidos por este Juízo na data de 17/12/2024 (mov. 177). 
Em análise atenta dos autos verifica-se que o sentenciado segue cumprindo regularmente as condições estabelecidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da condenação, estando submetido ao monitoramento eletrônico e realizando os comparecimentos semanais em Juízo”.

A Defesa de FELIPE FERES NASSAU requereu, em síntese, (a) a revogação do monitoramento eletrônico, argumentando que “o regime aberto, conforme disposto no art. 36 do Código Penal, é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, com o intuito de promover sua plena reintegração social”; (b) a detração da pena e extinção da punibilidade, tendo em vista o “período em que o condenado permaneceu preso provisoriamente ou em regime restritivo de liberdade (monitoramento eletrônico)”; (c) o parcelamento da pena de multa; (d) subsidiariamente, “caso não seja possível a análise imediata do mérito, que Vossa Excelência delegue expressamente à Vara de Execuções Penais (VEPERA) a competência para decidir sobre a retirada das medidas cautelares, notadamente a tornozeleira eletrônica, e sobre o parcelamento da pena de multa” (eDoc. 193).
É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, no período de 8/1/2023 a 7/8/2023, totalizando 211 (duzentos e onze) dias.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de FELIPE FERES NASSAU, de 8/1/2023 a 7/8/2023;
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a detração ora declarada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF).

Com a vinda das informações determinadas no item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, inclusive para que se manifeste em relação aos demais pedidos formulados pela Defesa de FELIPE FERES NASSAU. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 8 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente